Tribunal: TJDFT
Processo: 0702448-17.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO NÃO CONCEDIDA. RESTRIÇÃO PATRIMONIAL INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR PROPORCIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) nulidade da sentença por falta de fundamentação; (iii) direito do autor à indenização por danos morais; (iv) proporcionalidade do valor arbitrado; e (v) possibilidade de compensação de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares. 3.1 Ofensa ao princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. 3.2 Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Nos termos do art. 93, IX, da CF, é suficiente que o julgador exponha de forma clara as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, ARE 736290/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013). A sentença foi satisfatoriamente fundamentada e não padece de vícios. Preliminares rejeitadas.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. O autor não pagou a fatura do cartão de crédito vencida em 13/11/2024, no valor de R$1.306,80. A ré, por outro lado, debitou da conta corrente do autor o valor de R$1.402,62, sob a rubrica “pag cartão em atraso” (ID 79060604).
6. No contrato celebrado entre as partes consta expressa declaração do autor negando autorização para débito automático de faturas do cartão de crédito em sua conta, nos seguintes termos: “Não autorizo o Banco Mercantil do Brasil a debitar automaticamente na minha conta corrente, que está sendo aberta, os valores da fatura do cartão de crédito por prazo indeterminado, sempre que houver saldo suficiente” (ID 79060605 - Pág. 2).
7. Em decorrência, o débito automático realizado pela ré está em desacordo com o pactuado e caracteriza falha na prestação dos serviços. Com efeito, a medida restritiva foi arbitrária e gerou indisponibilidade patrimonial significativa ao autor, cuja renda mensal é pouco superior a R$2.000,00 (ID 79060583), de forma que comprometeu a sua subsistência. No mesmo sentido: Acórdão 1994550, Rel. Maria Isabel Da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 05/05/2025; e Acórdão 2065720, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/11/2025.
8. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
9. Outrossim, eventual compensação de valores é matéria atrelada à fase de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994550, Rel. Maria Isabel Da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 05/05/2025; Acórdão 2065720, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/11/2025.